Tribunal: TJPA
Processo: 0801227-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801227-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: R. L. D. S. C.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, como substituto processual de menor, contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência na Ação Civil Pública ajuizada para compelir Estado do Pará e Município de Monte Alegre à realização de procedimento cirúrgico (excisão e sutura de lesão na pele com plástica) em menor que aguarda atendimento desde abril de 2024, bem como à concessão de auxílio financeiro para despesas relacionadas, se necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência visando garantir o acesso da menor ao procedimento cirúrgico necessário ao seu tratamento; (ii) estabelecer a responsabilidade solidária dos entes federados no cumprimento da obrigação de fazer relativa ao direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/88, impõe aos entes federados o dever solidário de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários, sendo irrelevante a repartição de competências administrativas entre União, Estados e Municípios.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), fixou a tese de que os entes da federação respondem solidariamente nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar a obrigação conforme as regras de competência e determinar eventual ressarcimento entre os entes.

5.

O prolongado tempo de espera (superior a nove meses) para realização de cirurgia, bem como o posicionamento da menor na fila e a ausência de perspectiva concreta de atendimento, configuram violação aos princípios da razoabilidade e da celeridade, conforme Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

6.

Nota Técnica emitida pelo NATJUS confirmou a necessidade e a indicação do procedimento, reforçando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, sem risco de irreversibilidade da medida.

7.

Não se verifica perda de objeto, pois persiste o interesse processual na efetivação do tratamento, cuja realização depende de determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito fundamental à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federados na prestação de procedimentos médicos necessários, independentemente da repartição administrativa de competências.

2.

A demora injustificada na realização de cirurgia indicada a paciente menor, com risco de agravamento do quadro clínico, autoriza a concessão de tutela provisória de urgência para assegurar o tratamento no prazo razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178-RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015; STF, RE 1338906, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.10.2021; STF, RE 1415788, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da Ação Ordinária de nº 0800075-69.2025.8.14.0032, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará, atuando como substituto processual da infante R.L.D.S.C, ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre, com o objetivo de garantir o direito fundamental à saúde da menor, nascida em 16 de dezembro de 2022, que necessita de procedimento cirúrgico de excisão e sutura de lesão na pele com plástica, para tratar prega congênita circunferencial no tornozelo direito.

Sustentou o Parquet que a infante aguarda o procedimento desde abril de 2024, estando atualmente na posição 66 em uma fila de 94 pacientes, sem perspectiva de atendimento, situação que ensejou a propositura da demanda para determinar aos entes públicos a adoção das providências necessárias à realização do procedimento em qualquer instituição de saúde pública ou privada com estrutura para tal, em território nacional, e ainda o fornecimento de auxílio financeiro para despesas correlatas, caso necessário.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado na inicial. Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na espécie a possibilidade de composição consensual. Assim, citem-se os demandados para integrarem a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecerem contestação(ões), por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III). (...)”

Inconformado com a decisão, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id.

24499964).

Em suas razões recursais, o agravante relatou que a infante aguarda realização do procedimento cirúrgico desde 8 de abril de 2024, tendo ocupado a posição 66 na fila sem qualquer perspectiva de atendimento.

Sustentou que a espera superior a nove meses viola o princípio da razoabilidade e da celeridade no atendimento à saúde, citando o Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, o qual prevê a ineficácia da política pública quando o paciente aguarda por mais de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias.

Afirmou presentes os pressupostos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, haja vista o risco de agravamento do quadro clínico da menor, pugnando, portanto, pela concessão da tutela recursal para determinar aos agravados a realização do procedimento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id.

24625646).

O Ministério Público interpôs Agravo de Instrumento pugnando a reforma da decisão liminar (id.

24951459).

A parte agravada apresentou contrarrazões, aduzindo, em preliminar, a perda do objeto da demanda, tendo em vista que a paciente foi transferida e internada. Sustentou, subsidiariamente, a ausência de periculum in mora e fumus boni iuris, defendendo que não restou comprovada a urgência do procedimento cirúrgico requerido, inexistindo relatório médico que atestasse a necessidade premente do procedimento. Por fim, abordou a responsabilidade solidária dos entes federativos e defendeu que, no caso concreto, o Município cumpriu com suas obrigações (id.

25880925).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 6ª Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id.

25983253).

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico a existência de Agravo Interno sob o Id.

24951459. Considerando que as alegações apresentadas no agravo interno se confundem com o mérito das razões expostas no recurso principal e que este já se encontra em condições de julgamento de mérito, impõe-se sua análise direta, em observância aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo.

Desse modo, diante da prolação do presente voto, resta prejudicado o agravo interno.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo a proferir voto.

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles. Vejamos o artigo 196 da CF/88:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

E ainda, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel . Min. LUIZ FUX, Tema 793),
examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde.
2. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1338906 RS 5000298-64.2019.8.21 .0038, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/03/2022). - Grifo nosso.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2023 . AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM FORNECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE . ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL . REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES . 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16 .3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23 .05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04 .2020, esta Corte fixou a seguinte tese: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. 3. Inobservância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1415788 AL, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2023 PUBLIC 26-09-2023). – Grifo nosso.

E no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. MANIFESTAÇÕES DO ESTADO DO PARÁ EM TODO ANDAMENTO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pela Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, pleiteando a continuidade de tratamento médico a paciente com maxilar fraturado. A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando a continuidade do tratamento sob responsabilidade solidária do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, sem condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório, em razão da determinação de responsabilidade solidária, alegadamente introduzida em decisão de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contraditório substancial foi devidamente observado, considerando a ampla participação do Estado do Pará ao longo do processo. 4.
A solidariedade entre os entes federativos para a garantia do direito à saúde encontra respaldo nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, e no art. 2º da Lei nº 8.080/1990, sendo consolidada pela jurisprudência do STF (Tema 793
). 5. A alteração promovida em sede de Embargos de Declaração configurou mera adequação técnica para correção de omissão na sentença, conforme art. 494, II, do CPC, não caracterizando inovação substancial ou decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação Cível conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0811437-15.2023.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024 ). – Grifo nosso.

Assim, a repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos.

Além disso, em conformidade com a orientação do CNJ o caso foi previamente submetido a análise do NATJUS, órgão técnico de apoio a magistratura em causas da saúde, com pedido de emissão de nota técnica orientadora.

O NATJUS encaminhou a Nota Técnica 308140 com conclusão favorável ao procedimento prescrito, destaco os seguintes trechos da referida nota técnica:

Partindo então da premissa que estão presentes os elementos de prova em favor do pleito do recorrente, o entendimento é de que, presentes elementos para a concessão da tutela provisória ela deve ser deferida na forma do art. 300 do CPC.

Assim, diante dos inescapáveis fatos apresentados pela análise técnica do NATJUS, restou evidente a prescindibilidade do tratamento a paciente, contribui para a circulação e funcionalidade do membro, e a indicação médica para o tratamento para o caso específico.

Destaco que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois a tutela concedida visa garantir procedimento médico recomendado por profissional de saúde do SUS, estando em conformidade com as normativas técnicas do Sistema Único de Saúde.

Antes o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso na forma do Tema 793 de Repercussão Geral do STF, para que o Município de Monte Alegre e o Estado do Pará forneçam a realização do procedimento cirúrgico de excisão e sutura de lesão na pele com plástica, necessário ao tratamento da infante R.L.D.S.C,

em instituição de saúde pública ou particular com estrutura para o atendimento prescrito na forma prescrita pelos profissionais de saúde que acompanham o tratamento da criança.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2025